Tribunal: STF
Processo: HC 87441
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crimes de estelionato e extorsão. 3.
   Pedido de trancamento da ação penal. 4. Denúncia inepta.
   Imputação genérica ou abstrata, impassível de comprovar a
   materialidade dos supostos delitos. 5. Em se tratando de crime de
   estelionato, o dolo de obtenção de vantagem, mediante indução ou
   manutenção da vítima em erro, deve ser inicial. O intento lesivo
   deve coexistir com o início da execução, não se caracterizando o
   delito do art. 171 do Código Penal quando, como no caso concreto,
   a teórica intenção lesiva tenha nascido a posteriori, na busca de
   proveito indevido antes não visado, situação que se
   caracterizaria como mero inadimplemento contratual. 6. Para que
   se perfaça o delito de extorsão, é indispensável o uso de
   violência ou grave ameaça por parte do agente, circunstâncias
   sequer aventadas na denúncia, não se podendo, de outro lado,
   tomar a teórica exigência de quantia em dinheiro, condicionando a
   entrega de cópia do contrato, como indicativo de vis compulsiva.
   7. Condutas atípicas. 8. Ordem deferida para determinar o
   trancamento, em definitivo, da ação penal nº 001.2002.016375-5.